Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703331-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEBORAH CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o requerimento liminar consistente em assegurar à agravada o direito de realizar o ato de bloqueio de carência e firmar o contrato temporário com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como professora substituta, nos termos do Edital n. 53, de 21 de setembro de 2023. O agravante alega que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional estabeleceram vedações à execução provisória e à concessão de medidas liminares (satisfativas ou cautelares) contra a Fazenda Pública. Salienta a impossibilidade de acolhimento de qualquer pleito que acarrete o pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final prolatada na ação/fase de conhecimento. Argumenta que as quantias recebidas pela agravada a título de remuneração durante o período em que permanecer contratada não serão restituídas ao erário caso os pedidos formulados na petição inicial sejam rejeitados, haja vista a sua natureza alimentar. Sustenta a inexistência dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a irreversibilidade da medida e o periculum in mora inverso. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pela agravada no qual ela informou que foi aprovada no processo seletivo para o cargo de professor de educação básica substituto (temporário) para a rede pública de ensino do Distrito Federal, componente: atividades, regido pelo Edital n. 53, de 21 de setembro de 2023. Alegou que teve a sua contratação negada sob o fundamento de que o certificado apresentado por ela (Programa Especial de Formação Pedagógica com Habilitação em Pedagogia, equivalente à Licenciatura) não atendia aos requisitos editalícios. Acrescentou que o mesmo certificado foi aceito pelo ente público na contratação em processo seletivo anterior. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar nos seguintes termos (id 223623061): É o caso de deferimento da liminar postulada pela impetrante. Com efeito, a impetrante demonstrou, documentalmente, que possui a formação necessária para assumir a função de professora substituta para contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, certame regido pelo Edital no 53, de 21 de Setembro de 2023. De fato, a impetrante possui diploma de Licenciatura em Pedagogia com expressa habilitação para a docência na educação infantil, do ensino fundamental. Ademais, a Impetrante já foi aprovado em processo seletivo anterior (2021) e a mesma documentação foi entregue na presente situação. À época, a Impetrante foi efetivamente contratada (com o mesmo diploma) para o mesmo cargo, qual seja, professora temporária para o componente curricular “Atividades”, onde os requisitos do Edital eram idênticos. Desta forma, a negativa de contratação da impetrante por parte do Distrito Federal mostra-se desarrazoada e desproporcional. Em face ao exposto, DEFIRO a liminar para assegurar à Impetrante o direito de realizar o ato de bloqueio de carência e firmar o contrato temporário com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como professor substituto, nos termos do Edital no 53, de 21 de setembro de 2023 O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 estabelece que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão agravada deve ser mantida porquanto os pressupostos autorizadores da concessão da liminar estão presentes. O Edital n. 53/2023 prevê os requisitos para o cargo de professor de educação básica substituto (temporário) – atividades (id 223612941, p. 10): Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. O art. 21 da Resolução n. 2/2019 do Conselho Nacional de Educação (CNE) contém as disposições a seguir: Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. A agravada apresentou certificado de conclusão do curso de Programa Especial de Formação Pedagógica com Habilitação em Pedagogia. O seu histórico escolar demonstra que a carga horária total do curso foi de mil e quinhentas (1.500) horas, o que atende aos critérios do art. 21, caput, da Resolução n. 2/2019 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e, por consequência, às exigências do Edital n. 53/2023. Além disso, consta a informação de que a formação acadêmica da agravada equivale à Licenciatura, o que a habilita para o exercício do magistério. A finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar da agravada, emitidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante. 4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator